Tribunal: TJMT
Processo: 0001240-17.2010.8.11.0026
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001240-17.2010.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (APELADO), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (REPRESENTANTE), FARID TENORIO SANTOS - CPF: 377.902.181-15 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E DÉBITO – LEILÃO DE VEÍCULO COMO SUCATA – ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA DE BAIXA DO REGISTRO PERANTE O DETRAN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
art. 1.º, IV, da Resolução CONTRAN n.º 11, de 23.01.1998, vigente, à época dos fatos, estabelece a obrigatoriedade da baixa do registro de veículos quando v
e
ndidos ou leiloados como sucata.

2. Deve ser confirmada a sentença que julga procedente pedido de baixa do registro, bem como do cancelamento do encargo tributário, quando, a despeito da inobservância das formalidades previstas na legislação de trânsito, comprovada a situação de sucata do automóvel, objeto da lide.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, MT, que, nos autos da ação anulatória n.º 0001240-17.2010.8.11.0026, julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (ID. 152836611):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO E DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR movida pelo MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT em face do ESTADO DE MATO GROSSO – Secretária Estadual de Fazenda e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, todos qualificados na inicial.

Relata na petição inicial, que há época dos fatos, o Prefeito Farid Tenório Santos, no qual tomou posse em 01 de janeiro de 2009, adotou os procedimentos necessários para dar continuidade à prestação do serviço público a comunidade. Por meio do contrato de Comodato, pactuado pelo antigo Prefeito, no qual, houve cessão de uso, tendo por objeto um caminhão basculante VW. Mod. Ano de fabricação 1984, Motor 2296, Chassi VOO7742, Placa JYG6035.

Ressalta ainda, que o referido bem, foi arrematado como Sucata, por meio do Leilão Público de n° 805/2006, instituído pela Companhia MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO, sociedade de economia mista, com CNPJ de n° 03.020.401/0001-00, conforme autorização de entrega datado no dia 14 de setembro de 2007.

Outrossim, relata o autor que era simples comodatário do Referido bem móvel, tendo como proprietário o primeiro requerido (Estado de Mato Grosso). Comprovando a venda do bem móvel como sucata, por declaração do arrematante e autorização de entrega, emitido pelo próprio Estado.

Narra também, que os fatos ocorreram na gestão anterior, e no dia 20 de maio de 2010, a atual gestão foi surpreendida com a negativação do Município de Arenápolis/MT, junto a Secretária de Fazenda do Estado, referente a dívida do caminhão basculante VW. Mod. Ano de fabricação 1984, Motor 2296, Chassi VOO7742, Placa JYG6035. Onde, o Município ficou impedido de realizar convênios, e postulou a presente ação requerendo liminarmente que a Secretária do Estado de Mato Grosso, realizasse a exclusão do Município de Arenápolis/MT, na condição de devedor de tributos referente ao veículo em questão.

Com a inicial vieram os documentos de ID n° 55456117 – Pág. 14/33.

Recebida a exordial, a tutela de urgência requerida foi deferida, em medida cautelar, a fim de excluir os registros do veículo em questão (ID n° 55456117 - Pág. 34/35).

Citado o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT apresentou contestação, pugnando pela improcedência da demanda, bem como apresentou baixa do veículo de n° 000012/2013. (ID n° 55456117 - Pág. 48/53).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, contestou pela improcedência da demanda. (ID n° 55456117 - Pág. 54/57).

A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID n° 55456121 - Pág. 33.

Este juízo, realizou a intimação das partes para informar a necessidade de realização de audiência de instrução e produção de provas testemunhas, ID n° 55456121 – Pág. 38.

O Estado de Mato Grosso, informou não ter provas a produzir e requereu julgamento antecipado da lide, no ID n° 55456121 – Pág. 42.

No ID n° 55456121 - Pág. 46 o município de Arenápolis se manifestou informando que não pretende produzir mais provas.

É o relatório.

Decido.

Estando os elementos necessários a formação da minha convicção existente nos autos, conheço diretamente do pedido, por ser desnecessária a produção de quaisquer outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

No caso em exame, verifica-se de que os débitos em questão correspondem ao licenciamento e seguro DPVAT do caminhão basculante VW. Mod. Ano de fabricação 1984, Motor 2296, Chassi VOO7742, Placa JYG6035, referente aos anos de 2005 a 2007, conforme extrato de ID n° 55456117 - pág. 58/59.

No entanto, infere-se dos autos que o veículo em questão se encontrava parado classificado como sucata, desde o ano de 2004, conforme datado nas fotos pela Companhia Matogrossense de Mineração, de ID n° 55456117 - Pág. 20, edital de leilão n° 001/2007, referente ao processo n° 805/2006, corroborando que o caminhão já estaria parado como sucata há um bom tempo.

O art. 126 do CTB dispõe que
“O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior”.

Nesse viés, não resta comprovado nos autos essa comunicação ao órgão executivo de trânsito responsável pela baixa, via de consequência à Administração continuou a lançar a cobrança do Licenciamento e DPVAT.

A Resolução CONTRAN Nº 967 DE 17/05/2022, estabelece, por sua vez, critérios para baixa de registros de veículos, e prevê em seu art. 2º,
in verbis:

Art. 2º A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I - veículo irrecuperável;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - veículo sinistrado com laudo de perda total ou com registro de danos de grande monta;

IV - veículo vendido ou leiloado, classificado como sucata: por órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito; e nas demais situações.
(Grifo Nosso)

Logo, conforme demonstrado, o Estado de Mato Grosso antemão já detinha conhecimento que o veículo não se encontrava mais em circulação, tendo em vista que o leilão foi realizado pela Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT, sociedade de economia mista, do próprio Estado.

Ademais, de acordo com o Decreto federal n. 1.305/94 (que regulamenta a Lei n. 8.722/93, que torna obrigatória a baixa de veículos vendidos como sucata e dá outras providências), orienta que:

Art. 1º Para efeito de aplicação deste Decreto, considera-se irrecuperável todo veículo que em razão de sinistro, intempéries ou desuso, haja sofrido danos ou avarias em sua estrutura, capazes de inviabilizar recuperação que atenda aos requisitos de segurança veicular, necessária para a circulação nas vias públicas.

§ 1º O veículo irrecuperável é considerado sucata.

§ 2º A baixa do veículo irrecuperável é obrigatória junto à repartição de trânsito, e deverá ser solicitada dentro do prazo de noventa dias, a contar da verificação do fato, satisfeitas as exigências estabelecidas no presente Decreto.

§ 3º A baixa de que trata o parágrafo anterior será requerida:

a) pelo proprietário;

b) pela autoridade policial, no caso de veículo abandonado;

c) pela autoridade aduaneira, quando o veículo sair do território brasileiro;

d) pelo leiloeiro, quando o veículo for alienado por seu intermédio;

e) pela seguradora que haja efetuado a indenização do veículo segurado.

Neste contexto, para a devida baixa no DETRAN – MT, requer alguns requisitos, e entre eles, está a formação de um processo administrativo, que não consta dos autos, porém, ainda não se mantem razoável que o veículo em forma de sucata fique
ad eternun
aguardando para ser dado baixo no órgão registral, eis que o Estado de Mato Grosso, já possuía conhecimento de sua ineficiência, desde o ano de 2004, eis que o bem já encontrava-se disponível para leilão, devendo o judiciário pautar pelo senso de justiça e paz social, mesmo que seja em face do órgão público.

Outrossim, em relação ao veículo em discussão ser de Comodato entre o Município de Arenápolis e o Governo do Estado de Mato Grosso, o artigo 581 do Código Civil, dispõe:

Art. 581.
Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido;
não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado.
(Grifo nosso)

Indubitável, pois, o município fez uso do veículo em comodato até seu perecimento, e como demonstrado nas imagens do bem em Leilão (ID n° 55456117 - Pág. 20), no ano de 2004, este já encontrava-se classificado como sucata.

Insta salientar, no edital do Leilão n° 001/2007 realizado em 13/09/2007, no qual disponibilizou o veículo, dispunha na clausula 4.5 que:
“Será de responsabilidade do arrematante, o pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, referente aos exercícios de 2006 e 2007, caso estes são tenham sido quitados.”

Desta maneira, como prescrito nas cláusulas do edital do leilão, o Município sequer deveria ser responsabilizado pelos débitos de DPVAT do veículo, referentes aos anos de 2006 e 2007, pois, o encargo do pagamento seria do arrematante.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, mantendo os efeitos da liminar e, determino que proceda-se a exclusão do registro do veículo caminhão basculante VW. Mod. Ano de fabricação 1984, Motor 2296, Chassi VOO7742, Placa JYG6035 elencado como sucata, em nome da Prefeitura de Arenápolis/MT, bem como, à exclusão dos débitos tributários decorrentes do veículo, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar os requeridos a custas, em face da isenção decorrente da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, na data da assinatura eletrônica.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito” (destaques no original)

Em suas razões, a parte apelante sustenta, em resumo, que
“(...) o autor/apelado busca por meio do Judiciário se demitir ao mesmo tempo do encargo tributário que recai sobre o veículo durante o período em que fez uso reiteradamente, como também da responsabilidade de promover a baixa de veículo antes de sua alienação por meio do leilão, forma que não merece ser mantida a sentença, uma vez que o autor/apelado merece suportar o encargo tributário e o ônus de requerer a baixa do veículo, decorrentes da lei”.

Nesse sentido, insiste que
“(...) mesmo que se tenha realizado contrato de comodato válido (...) ainda assim recai o encargo de pagar as despesas decorrentes do seu uso”,
até a efetivação do leilão em 17.12.2007.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID
. 154346687.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, MT, que, julgou procedente a pretensão autoral.

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS ajuizou, em
26.08.2010
, a presente
“ação ordinária de cancelamento de registro de veículo e débito c/c pedido de liminar”
(proc.
n.º 0001240-17.2010.8.11.0026
), em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), visando à exclusão da Municipalidade da condição de devedor de tributos referentes ao caminhão basculante VW, modelo/ano de fabricação: 1984, Motor 2296, Chassi: VOO7742, Placa: JYG6035, bem como a baixa do registro.

Na petição inicial, o Município informa que foi firmado contrato de comodato, tendo como objeto o supramencionado caminhão, e que houve a cessão de uso do veículo, sendo o autor o comodatário, e o Estado de Mato Grosso, o proprietário do bem.

Alega que, embora o veículo automotor tenha sido vendido como sucata ao Sr. Alaercio R.P. Sanches, a parte autora, no dia 20.05.2010, foi surpreendida com a negativação
“referente a dívida pendente do objeto do Leilão Público”
.

Assevera que,
“(...) sendo o veículo vendido como sucata existe a obrigatoriedade de baixa nos registros”
, conforme prevê o art. 1.º, da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN n.º 11/1998, e que
“(...) todos os impostos lançados pelo segundo Requerido a partir da data de 17 de dezembro de 2007, não é de responsabilidade do Requerente, conforme pode ser provado pelos documentos acostados aos autos, o veiculo foi vendido como sucata em leilão público”.

D
e acordo com os documentos que acompanham a exordial, os débitos questionados
fazem menção
à cobrança a título de
“taxas” e “seguro” referentes aos anos de 2009 e 2010,
bem como da ausência de pagamento do
IPVA de 2008 e 2010,
consoante a “Consulta pelo Disk Detran” (cf. ID. 152836608 - Pág. 31 e 32), veja-se:

A liminar foi deferida, em idos de outubro de 2010, para
“(...) que seja excluído o registro do veiculo em nome da requerente, bem como dos débitos dele decorrentes”,
com fundamento no fato de que,
“(...) antes da venda do veículo tal exclusão era de responsabilidade de sua proprietária, e não da requerente”
(cf. decisão de ID. 152836608 - Pág. 34/35).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, pugna pela improcedência da demanda, pois,
“(...) como se verifica da documentação que acompanha esta contestação, as dívidas que incidem sobre o veículo correspondem aos
anos de 2005 a 2007, antes mesmo da venda do bem como sucata em 17/12/2007
. Ou seja, quando o veículo estava na posse do autor, fazendo este uso do mesmo”
(grifei).

Confira-se o excerto do “Extrato do veículo” do Sistema DetranNet (ID. 152836608 - Pág. 58/60):

Posteriormente, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão para determinar a exclusão do registro do supramencionado automóvel, elencado como sucata, em nome da Prefeitura de Arenápolis, MT, bem como, o afastamento dos débitos tributários decorrentes deste (ID. 152836611)
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que
, no dia
13.09.2007
, por meio do Leilão Público Oficial (Edital n.º 001/2007 – ref. processo n.º 805/2006), realizado pela COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO (METAMAT), o bem foi arrematado pelo Sr. Alaércio Sanches, pelo valor de R$ 2.510,00 (dois mil e quinhentos e dez reais) (cf. auto de arrematação de ID. 152836608 - Pág. 24).

Outrossim, em 14.09.2007, a METAMAT autorizou o senhor Alaércio R.P. Sanches,
“(...) a fazer a retirada e o transporte da sucata do Caminhão Basculante VW. Mod. ano de fab 1984, Motor 2296, chassi – VOO7742, que se encontra no pátio da
Secretária de Obras da Pref. De Arenápolis,
conforme fotos tiradas do local, e que segue em anexo
de propriedade desta Companhia, que se encontrava emprestado à Prefeitura Municipal em tela, em regime de comodato
”
(ID. 152836608 - Pág. 23) (destaquei).

Ademais, consta da declaração datada de
17.12.2007
, que o arrematante
“(...) do lote nº 04, do leilão
realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso (...) através da METALMATE, Companhia Matogrossence de Mineração,
declara, para os fins e direito, haver retirado do pátio do setor de transporte da Prefeitura Municipal de Arenápolis, a sucata do caminhão vasculante; VW. mod. ano de fabricação 1984- motor 2296, chassi V007742, conforme consta foto anexa”
(cf. ID. 152836608 - Pág. 19 e 20), confira-se:

Com efeito, como bem consignado pela magistrada sentenciante,
“(...) infere-se dos autos que o veículo em questão se encontrava parado classificado como sucata,
desde o ano de 2004,
conforme datado nas fotos pela Companhia Matogrossense de Mineração”
, e, portanto, pode-se concluir que
“o Estado de Mato Grosso antemão já detinha conhecimento que o veículo não se encontrava mais em circulação, tendo em vista que o leilão foi realizado pela Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT, sociedade de economia mista, do próprio Estado”.

Dessa forma, considerando que está demonstrada que o Apelante era proprietário do veículo; e, sobretudo, a existência do contrato de comodato entre as partes, mostra-se lídima a conclusão do juízo
a quo,
de que
“(...) o Município fez uso do veículo em comodato até seu perecimento, e como demonstrado nas imagens do bem em Leilão, no ano de 2004, este já encontrava-se classificado como sucata”.

C
omo se sabe, as despesas referentes ao Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), seguro DPVAT, e a taxa de licenciamento tem natureza
propter rem
, isto é, recaem sobre o próprio bem e não sobre o possuidor.

Logo, ao contrário do alegado pelo Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, o Município de Arenápolis não poderia ter sido responsabilizado pelos
débitos de licenciamento e seguro DPVAT do caminhão, objeto da lide,
pois, como dantes mencionado, o encargo do pagamento seria do proprietário e, posteriormente, do arrematante
.

Isso porque, a cláusula 4.5 do instrumento público que regulamentava o leilão (
Edital n.º 001/2007)
previu expressamente que:

“Será de responsabilidade do arrematante, o pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, referente aos exercícios de 2006 e 2007, caso estes são tenham sido quitados”

(ID. 152836608 - Pág. 27).

Da mesma sorte, não há falar em responsabilidade pelos créditos indicados pela parte autora quando do ajuizamento da ação, ou seja, nos documentos de
ID. 152836608 - Pág. 31 e 32, qual seja, as “taxas” e “seguro” referentes aos anos de 2009 e 2010, e pelo IPVA de 2008 e 2010
, porquanto inegavelmente posteriores ao leilão e a arrematação do bem.

Assim, comprovado que o automóvel foi leiloado como sucata, no ano de 2007, está configurada a obrigatoriedade da baixa do cadastro perante a repartição de trânsito, nos termos do art. 1.º, IV, da Resolução CONTRAN n.º 11, de 23.01.1998, vigente, à época dos fatos.

Fosse pouco, o art. 126,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que,
“O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem,
deverá requerer a baixa do registro,
no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior”.

Dessa forma, mostra-se razoável a determinação de baixa do registro, bem como o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos fiscais, motivo pelo qual se constata o acerto da sentença que reconheceu a procedência dos pedidos iniciais.

A propósito, nesse sentido, já decidiu essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – VENDA COMO SUCATA - BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO - CANCELAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - INDÍCIOS CONTUNDENTES DA VERACIDADE DA NARRATIVA INICIAL - PRONTUÁRIO INATIVO HÁ DUAS DÉCADAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Muito embora reconheça que o Apelado descumpriu com o dever legal imposto no art. 134, CTB, relativamente à necessidade de comunicação à autoridade de trânsito sobre a venda do bem, tal descumprimento não deve servir de impeditivo para que se proceda a baixa de veículo incontestavelmente irrecuperável.

2. Deve ser confirmada a sentença que julga procedente pedido de baixa de veículos automotores, quando, a despeito da inobservância das formalidades previstas na legislação de trânsito, o conjunto probatório dos autos, e ainda corroborado pelas regras da experiência comum, contém indícios contundentes de que os veículos, estão deteriorados, e foram vendidos como sucata, encontrando-se, há anos, fora de circulação.

(...)

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1003450-55.2017.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Nessa mesma linha, também, foi o entendimento de outros Tribunais, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
LEILÃO DE VEÍCULO COMO SUCATA.
ADQUIRENTE QUE PLEITEIA A BAIXA DO VEÍCULO.
EMPRESA RESPONSÁVEL PELO LEILÃO QUE DEIXA DE FORNECER AO DETRAN DOCUMENTO DE INUTILIZAÇÃO DO REGISTRO DO CHASSI E DAS PLACAS. RESOLUÇÃO Nº 178/2005 DO CONTRAN.
SENTENÇA QUE CONDENOU O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória visando compelir os réus entregar o documento de baixa do veículo. 2. Na correspondência eletrônica trocada entre o autor e a empresa que organizou o leilão, esta reconhece que deve encaminhar ao DETRAN o extrato do leilão do veículo, para que o órgão registre a restrição no cadastro e proceda à baixa.
3. Nos termos do art. 10 da Resolução nº 178/2005 do CONTRAN, cabe ao responsável pelo leilão 'inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas' e 'solicitar a baixa ao órgão executivo de trânsito de registro'.
4. Condenação da terceira ré, Rodando Legal, responsável pelo leilão, a proceder nos termos da referida Resolução do CONTRAN, de modo a propiciar a baixa do veículo pelo Órgão de Trânsito. 5. Provimento do recurso. (TJRJ – APELAÇÃO n.º 0005067-61.2016.8.19.0007. Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME – DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 25/05/2021)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
LEILÃO DE VEÍCULO COMO SUCATA - ARREMATAÇÃO - AUSÊNCIA DE BAIXA DO REGISTRO - COBRANÇA DE IPVA - OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA COMO SENDO DO ENTÃO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DEVER DE PAGAMENTO DAS DESPESAS POSTERIORES AO LEILÃO
- PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO AFASTADA - MORA INSUFICIENTE À CARACTERIZAÇÃO DE ABALO PSÍQUICO ENSEJADOR DA REPARAÇÃO CIVIL PRETENDIDA - IMPROCEDÊNCIA.

1- O veículo que sai de circulação por ser irrecuperável, como é o caso do leiloado como sucata, deve ter seu registro baixado no sistema de dados do Departamento de Trânsito competente. O proprietário de tal veículo irrecuperável é que deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN (art. 126, caput, do CTB), para depois leva-lo a leilão como sucata.

2- Sem embargo da responsabilidade do réu pela deflagração do processo de baixa do veículo leiloado como sucata e arrematado pela autora, a mora verificada não se afigura suficiente para caracterizar abalo psíquico passível de reparação civil.

3- Carente o processado de qualquer prova de que as repercussões imateriais do ato extrapolaram os dissabores normalmente toleráveis em contratações de equivalente natureza, a improcedência do pleito de indenização por danos morais é medida que se impõe.

(TJMG - Apelação Cível n.º 1.0000.19.133909-2/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)(grifo nosso)

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo-se
inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023